Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DEFEITOS NO IMÓVEL. REPAROS. RESCISÃO IMEDIATA.NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A agravante alega defeitos apresentados no imóvel objeto de locação comercial. Pleiteia, liminarmente, a rescisão imediata do contrato.
2. O processo está no seu início. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.